Tribunal: TJMT
Processo: 1001792-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001792-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), FABRICIO BARBOSA - CPF: 580.537.431-53 (AGRAVANTE), Ministerio Público de ALto Garças (AGRAVADO), MPEMT - ALTO GARÇAS (AGRAVADO), CEZALPINO MENDES TEIXEIRA JUNIOR - CPF: 109.735.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TRB ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 12.538.397/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO NAVARRO VIEIRA - CPF: 062.191.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DECRETAÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

No comando do art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92.

Em relação aos requisitos para a decretação da medida cautelar, é pacífico nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual o periculum in mora, em casos de indisponibilidade patrimonial por imputação ato de improbidade administrativa, é implícito ao comando normativo do art. 7o da Lei n. 8.429/92, ficando limitado o deferimento desta medida acautelatória à verificação da verossimilhança das alegações formuladas na inicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Fabrício Barbosa
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública por Atos de Improbidade Administrativa n° 517-87.2018.811.0035, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que determinou a indisponibilidade de bens em seu desfavor e dos demais réus, até o montante de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

O Agravante narra inicialmente, que a Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de Liminar de Indisponibilidade de Bens, que dá ensejo ao presente recurso, encontra-se na primeira fase, com a apresentação de defesa preliminar.

Outrossim, informa, que o presente recurso está sendo instruído com cópia integral da Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa com pedido de Liminar de Indisponibilidade de Bens e demais peças facultativas previstas no inciso III, do artigo 1.107, do NCPC.

Preconiza que em 16 de março de 2018, o Ilustre Representante do Ministério Público Local com base no Inquérito Civil - SIMP no 004/2017, ingressou com a competente Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa, em face do Agravante e outros, alegando que o Município de Alto Garças-MT após elaboração de projeto para construção do salão da terceira idade, abriu procedimento licitatório, na modalidade tomada de preço no 003/2016, do qual se sagrou vencedora a empresa TRB ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELLI EPP, com assinatura de contrato administrativo no 064/2016, tendo como valor inicial da obra a importância de R$ 552.568,69 (quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais, sessenta e nove centavos), cujo prazo para a sua conclusão era de 180 (cento e oitenta) dias, com termo inicial em 02/06/2016 e final 02/12/2016.

Descreve que dentre as suas razões, o ente ministerial assevera que teriam sido detectados, além de deficiências estruturais, a utilização de produtos de qualidade inferior e parâmetros de qualidade durante a execução da obra, gerando por parte da empresa contratada um superfaturamento de R$ 105.723,00 (cento e cinco mil, setecentos e vinte e três reais), de prejuízo ao erário público.

Pontua que inobstante o dever de fiscalizar a obra e o cumprimento do contrato através de nomeação de fiscais, esses monitoramentos não foram realizados de forma efetiva, mesmo tendo sido nomeado o Agravante Fabrício Barbosa como fiscal de contrato e o Requerido Sergio Navarro como fiscal de obra.

Ademais, o MPE/MT assegura que houve a realização de aditivo de prazo e valor, que foram realizados sem a necessária justificação, sendo que a importância inicial da obra foi orçada em R$ 552.568,69 (quinhentos e cinquenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais, sessenta e nove centavos), havendo em seu curso aditivos fora da previsão da lei de licitações, onde foi majorado o contrato em mais de R$ 83.288,42 (oitenta e três mil, duzentos e oitenta e oito reais, quarenta e dois centavos), elevando o contrato para a cifra de R$ 635.857,11 (seiscentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais, onze centavos).

Em seu pleito recursal, o Agravante alega que o MPE/MT não provou efetivamente a ocorrência dos atos de improbidade administrativa, a ensejar a indisponibilidade dos seus bens, não restando, portanto configurado o
fumus boni juris e o periculum in mora.

Aduz que para que se defira a medida de constrição patrimonial dos bens do demandado, por ato de improbidade administrativa, é necessário que configure-se claramente o fundado indício de responsabilidade.

Afiança que não há prova sequer singela de eventual participação do Agravante com o fim específico de causar danos aos cofres públicos.

Com esse quadro pugna pela concessão do efeito suspensivo a decisão e desconstituição da medida constritiva (ID 6112402).

As custas do Agravo de Instrumento foram devidamente recolhidas (ID 6120125).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela relatoria (ID 6738094)

A parte agravada apresentou contraminuta, alegando que, ao contrário do que tenta levar a crer o Agravante, houve a descrição minuciosa de sua conduta, do dano dela advindo e do nexo de causalidade desde a gênese da ação originária.

Nessa toada, não há falar em imputação genérica desprovida dos indícios necessários, que permearam a vasta carga investigativa do inquérito civil que nutriu os autos, pleiteando, portanto, o desprovimento do recurso (ID 6908508).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 7124285).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 20 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020